Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-93.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004396-93.2018.8.11.0000
RECORRENTES: LUIZ MARIANO CABRAL REBELO E ANA FÁTIMA SAMPAIO REBELO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 58309955) interposto por LUIZ MARIANO CABRAL REBELO E ANA FÁTIMA SAMPAIO REBELO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 45738998):
“EMENTA
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTRIÇÃO DE VALORES VIA BACENJUD – VERBAS PRO LABORE – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o, DO CPC –– RECURSO NÃO PROVIDO.
Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC.
Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.
Recurso não provido”. (N.U 1004396-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 46953463), estes foram rejeitados no acórdão de id 55604018.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de instrumento, interposto por Luiz Mariano Cabral Rebelo e Ana Fátima Sampaio Rebelo, que manteve a decisão que, em Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si e Petro Amazon Petróleo da Amazônia Ltda., indeferiu o pedido de nulidade da penhora de valores.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 141, 489, § 1o, IV, 492, 1.022, II, do Código de Processo Civil, “(...) em razão da ausência de expresso juízo valorativo de disposto do CPC, da jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e provas carreadas aos autos que demonstram a ilegalidade no bloqueio do valor de natureza salário na conta corrente dos Recorrentes”. (id 58309955 - p. 4)
Suscita afronta ao artigo 833, IV, do CPC, ao argumento de que é “(...) impenhorável a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, não havendo necessariamente a obrigação de tal valor estar investido na modalidade poupança. E sendo assim, tal quantia pode estar aplicada também, em fundos de investimento, certificados de depósitos bancários, ou mesmo estar simplesmente depositada na conta corrente, como ocorreu no presente caso”. (id 58309955 - p. 18)
Recurso tempestivo (id 58936461).
Contrarrazões no id 66494460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 833, IV, do CPC, os Recorrentes alegam que é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados, ou mantidos pelo devedor em conta corrente, ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII